Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709701-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED DO CEARA - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MÉDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA RECORRIDO: IRACEMA MEDEIROS DE ALENCAR NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por IRACEMA MEDEIROS DE ALENCAR NOGUEIRA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recuso especial interposto por UNIMED DO CEARÁ. Sustenta, em síntese, que a decisão estaria embasada em premissa equivocada ao reconhecer que a análise da tese recursal prescindiria do reexame de provas. Acresce que é incontroverso que o medicamento cuja cobertura se busca no provimento judicial faz parte do rol da ANS. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009